Tribunal: TJES
Processo: 0002966-65.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002966-65.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDIANA RODRIGUES GOMES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA QUE VINCULA A ENTREGA DAS CHAVES AO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedente o pedido de danos morais e atribuiu à própria compradora a culpa pelo atraso na entrega das chaves. A apelante busca o reconhecimento da mora da construtora, a condenação por danos morais e a reanálise da cobrança de ITBI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à obtenção de financiamento; (ii) configurar a mora da construtora no atraso da entrega do imóvel, afastando a tese de exceção do contrato não cumprido; (iii) estabelecer se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a regularidade da cobrança de valores a título de ITBI e despesas cartorárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É abusiva a cláusula contratual que condiciona o prazo de entrega do imóvel à concessão de financiamento ou a qualquer outro negócio jurídico, pois submete o consumidor a desvantagem excessiva e viola a tese firmada pelo STJ no Tema 996.

Diante de múltiplas e conflitantes previsões de prazo para a entrega do imóvel, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser a mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

A inadimplência do consumidor, quando motivada por cobranças impostas de forma obscura e em violação ao dever de informação, não afasta a mora da construtora, sendo legítima a recusa ao pagamento de parcelas sobre as quais paira fundada dúvida.

O atraso prolongado e injustificado na entrega de imóvel, por frustrar a legítima expectativa do consumidor de usufruir do bem, ultrapassa o mero aborrecimento do inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

A cobrança de valores que englobam o ITBI e os emolumentos cartorários é regular, pois as despesas de escritura e registro são de responsabilidade do comprador, conforme previsão contratual e legal (art. 490 do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É abusiva, por submeter o consumidor a desvantagem excessiva, a cláusula contratual que estabelece prazo para a entrega de imóvel vinculado à concessão de financiamento ou a qualquer outro negócio jurídico.

Diante de cláusulas contratuais ambíguas sobre o prazo de entrega, adota-se a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

O atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta ultrapassa o mero dissabor do inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

Não se aplica a exceção do contrato não cumprido para afastar a mora da construtora quando a inadimplência do comprador decorre de reação legítima a cobranças abusivas e à violação do dever de informação por parte da vendedora.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 398, 406, parágrafo único, 476 e 490; CDC, arts. 6º, III, 47 e 51, IV; Lei Municipal nº 2.344/00 (Município de Serra/ES); Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 996 (REsp 1.729.593/SP); STJ, Tema nº 1.059; STJ, AgInt no AREsp n. 2.651.327/RJ; STJ, AgInt no REsp n. 2.032.438/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
CLEIDIANA RODRIGUES GOMES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da “ação indenizatória c/c obrigação de fazer” ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA PARQUE VERDE VILA VERDE
e
JOICE DA SILVA
, para (i) declarar a abusividade da cobrança de "taxa de assessoria" no valor de R$ 700,00 (setecentos reais); (ii) declarar a nulidade da Cláusula 6.2 do contrato, que impunha à adquirente responsabilidade por taxas condominiais e tributos antes da posse; e (iii) condenar a construtora ao pagamento de referidos encargos até 03 de junho de 2015, data do depósito das chaves em juízo. A sentença, contudo, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, atribuindo à própria autora a culpa pelo retardamento na imissão na posse, em razão da inadimplência de outros encargos contratuais.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a sentença não considerou a cobrança indevida do ITBI em valor superior ao previsto na legislação municipal, requerendo a readequação do tributo ao percentual de 2%, conforme a Lei Municipal nº 2.344/00, do Município de Serra;
(ii)
houve atraso na entrega do imóvel, pois, apesar de o registro imobiliário ter sido efetivado em 02/04/2014, a entrega das chaves somente ocorreu em 03/06/2015, configurando um atraso injustificado de 1 ano e 2 meses, sendo equivocado o entendimento do juízo de primeiro grau de lhe atribuir a culpa pelo atraso na entrega do imóvel, desconsiderando que a sua inadimplência foi uma reação legítima à exigência de valores indevidos e cláusulas abusivas impostas pela construtora;
(iii)
nos termos do Tema 996 do STJ, o prazo de entrega deve estar claramente definido e não pode estar condicionado a qualquer outra relação jurídica, devendo ser reconhecida a mora da construtora;
(iv)
a sentença equivocou-se ao não reconhecer a existência de danos morais, pois o atraso na entrega do imóvel impôs à apelante a necessidade de arcar com aluguel e outras despesas por período superior a um ano, o que configura abalo moral indenizável;
(v)
a apelante faz jus à indenização por danos morais no valor de R$ 13.000,00.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece parcial reforma
.

De início, da análise do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” acostado aos autos (fls. 60/75), verifico que
foram estipulados quatro prazos diferentes de entrega das chaves
, conforme item 5 do Quadro Resumo e conforme Cláusula Quinta, quais sejam:

1) “A previsão para entrega de chaves será de 17 Dezessete meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis.” (fl. 62 - quadro resumo)

2) “Em caso de imóveis cujo contrato de financiamento à construção já tenha sido quitado pela Promitente Vendedora, ou ainda cujas obras estejam sendo realizadas com recursos próprios a previsão para entrega de chaves será de 3 meses após a averbação do habite-se.” (fl. 62 - quadro resumo)

3) “Na hipótese de imóveis prontos, com habite-se averbado, a entrega prevista será de 3 meses após a assinatura do presente contrato.” (fl. 62 - quadro resumo)

4) “Na hipótese de contratação de financiamento bancário pelo(a) PROMITENTE COMPRADOR(A), fica este(a) ciente de que a entrega das chaves somente irá ocorrer com a assinatura do respectivo contrato e mediante a liberação dos recursos para a PROMITENTE VENDEDORA.” (fl. 68 - Cláusula Quinta)

O Juízo
a quo
, por sua vez, concluiu que não teria sido configurado o atraso na entrega das chaves, sob o seguinte fundamento,
in litteris
:

“Ora, tal como informado pela requerente, o contrato de financiamento imobiliário em favor da compradora foi assinado em 30/10/2013, descurando-se esta, todavia, de dizer na exordial, ou mesmo de produzir provas de quando foi efetivamente liberada em favor da vendedora o valor financiado, bem como, efetivamente cumpridas as demais obrigações contratuais assumidas.

Destarte, compulsando os autos, constato que somente em abril de 2014, após cumpridas as condições assumidas no contrato de financiamento pela requerida/vendedora, houve o registro imobiliário (fl.324) que legitimaria a pretensão de entrega das chaves pela autora.”

Contudo, ao concluir-se pela ausência de mora na entrega do imóvel por parte da construtora, sob a premissa de que, somente em abril de 2014 (em razão do cumprimento das condições do contrato de financiamento) teria início o termo inicial do prazo de entrega de dezessete meses, a r. sentença caminha de encontro ao precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de que o prazo de entrega do imóvel “
não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a qualquer outro negócio jurídico, com exceção do acréscimo do prazo de tolerância de até 180 dias
” (Tema 996/STJ).

Vale conferir a íntegra da ementa do julgado editado pelo c. STJ, no julgamento do
Tema nº 996
,
in verbis
:

“1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o
contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,

o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido,
consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.”

Com efeito, a
estipulação de prazo de entrega de imóvel, condicionada ao registro do contrato de financiamento obtido pela construtora junto à entidade bancária financiadora da obra perante o Cartório de Registro de Imóveis competente,
configura prática abusiva
que viola o art. 51, IV, do CDC, visto que submete os adquirentes a desvantagem excessiva ao permitir que a incorporadora, ao seu alvedrio, tome as rédeas da deflagração do prazo de entrega do empreendimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL – PRAZO DE TOLERÂNCIA – PREVISÃO LEGAL – ART. 43-A DA LEI 4.591/64 – TOLERÂNCIA QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS – MULTA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO COM BASE NO VALOR DA PARCELA INADIMPLIDA – JUROS DE OBRA DEVIDOS DESDE O ATRASO – DANO MORAL – ATRASO DE DOIS MESES – INOCORRÊNCIA – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a Cláusula 5ª do contrato, o prazo para conclusão das obras, a princípio, corresponderia ao prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo, que trata da previsão para a entrega das chaves, com contagem a partir do registro do contrato de financiamento no Cartório de Registro de Imóveis. Todavia, a mesma Cláusula 5ª estabelece a possibilidade de que o prazo para conclusão das obras (não o de entrega das chaves / imissão na posse) poderá ser modificado quando da assinatura do contrato de financiamento, o que efetivamente ocorreu. 2. Ocorre que, como bem pontuou o d. juízo de primeiro grau,
a fixação do prazo para imissão na posse a contar da data de registro do contrato de financiamento no Cartório de Registro de Imóveis é abusiva, pois submete o consumidor a aguardar providência que cabe exclusivamente à Construtora, que poderá, dolosamente, postergar o registro para elastecer o prazo para entrega das chaves
.
Nesse sentido, o item 1.1 da Tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 996
. 3. Nessa toada, deve-se tomar como termo inicial do prazo de 31 (trinta e um) meses para entrega das chaves a data do primeiro contrato, firmado com a Construtora, em 05/07/2012. E, por conseguinte, o termo final para entrega das chaves (imissão na posse), já incluído o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ocorreu em 04/08/2015. [...] 7. Por fim, quanto à tese de que a situação descrita nos autos foi capaz de ensejar danos morais, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1551968/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o atraso de poucos meses na conclusão de obra não enseja a ocorrência de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026323-74.2015.8.08.0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE financiamento . CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO EM OBRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . Entendeu-se que o prazo de 30 (trinta) meses previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda pactuado entre os litigantes e utilizado pelo Juízo sentenciante deve ser mantido, contudo, com seu termo inicial a partir da data da assinatura do aludido Contrato e não do Registro do Contrato de Financiamento, eis que corresponde ao prazo certo e redigido de forma “clara, expressa, inteligível, e definida”, do qual teve ciência o consumidor desde o início das negociações. II. Acresça-se a tal intelecção, ainda, a compreensão de que “Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto”. Precedentes . III.
Na concretude do caso, tendo sido celebrado o Contrato de Promessa de Compra e Venda no dia 05/06/2014, o decurso do prazo de 30 (trinta) meses, somado ao prazo de tolerância (180 dias), projetaria a entrega da unidade adquirida pelo autor/apelante ao dia 05/06/2017, sendo que a efetiva entrega das chaves ocorreu no dia 19/06/2017, isto é, cerca de 14 (catorze) dias depois, não há como afastar o reconhecimento do atraso na entrega da obra
. IV. No caso em tela, não verificou-se condições particulares que evidenciam violação à dignidade do autor, ao passo que não fora extrapolado de forma excessiva o prazo contratualmente previsto, consubstanciando-se em atraso de apenas 14 (catorze) dias, insuficiente, por si só, a desbordar dos limites do mero dissabor cotidiano e de efetiva lesão à parte . V. Em razão do ínfimo prazo de atraso na entrega, esta Corte enuncia que além de indevida a indenização por dano moral, a devolução da taxa de evolução de obra também se mostra descabida. VI. É de sabença acadêmica que sendo pactuado entre as partes o pagamento de cláusula penal moratória em razão da demora na entrega do imóvel, possível a sua inversão quando prevista exclusivamente em favor da construtora, hipótese esta que amolda-se ao caso presente, devendo então a apelada ser condenada ao pagamento da multa moratória de 2% e juros de 1% em favor do apelante . VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001828-53.2021 .8.08.0048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ENTREGA DAS CHAVES VINCULADA AO FINANCIAMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO . CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O DE DANIEL VIANA. PARCIALMENTE PROVIDO O DE MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S/A . I. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. Precedentes do STJ. II .
Não se mostra razoável a utilização além do prazo de tolerância de 180 dias pela construtora, sem correspondente justificativa. Entretanto, se o contrato não é claro ao informar a data final para a conclusão da obra, revela-se situação de vulnerabilidade ao consumidor, diante de prazo genérico associado ao registro do contrato de financiamento, resolvendo-se pelo reconhecimento do prazo mais favorável ao adquirente
. III. Não se revela a ocorrência de dano moral pelo atraso de três meses na entrega da obra, ainda que utilizado além do prazo de tolerância estipulado no contrato . Precedente TJES. IV. Nos contratos de adesão firmados entre o adquirente e a construtora, existindo a previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do comprador, deve ser considerada de forma inversa, para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor, sendo vedada a sua cumulação com lucros cessantes. V . A condenação em pagamento de aluguéis pelo prazo excedente para a entrega da obra não pode ser cumulada com a referente à cláusula penal. Tema nº 970 do STJ. VI. Recurso de Daniel Viana improvido . VII. Recurso de MRV Engenharia Participações S/A parcialmente provido para decotar da sentença a condenação ao pagamento de aluguéis. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012481-90.2016.8.08 .0048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, o entendimento consagrado nesta c. 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE MANTIDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA . AUSÊNCIA DE MORA. TEMA 996/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA . 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sede de julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema 996), “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019).
2 . Na esteira do julgamento do REsp 1729593/SP, pelo c. STJ, o item 5 do Quadro Resumo e a Cláusula Quinta do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel estabelecem obrigação que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, por fixar prazo estimativo e condicional, ficando vinculado a um evento futuro, no caso, à data de obtenção do financiamento pelo adquirente.
3. Relativamente à cláusula de tolerância que estipula a prorrogação de 180 (cento e oitenta dias), contados da data prevista para a entrega da obra, observa-se que o c . Superior Tribunal de Justiça já confirmou ser válida a sua incidência no contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. Precedentes STJ e TJES. 4. No caso, a mora da Apelada somente se verificaria a partir da data prevista de entrega da obra, somada ao prazo de tolerância prevista no contrato de 180 (cento e oitenta) dias . 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016466-04.2015.8.08.0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 14.05.2024)

A partir de tal entendimento, entendo não ser possível utilizar as seguintes cláusulas para definir o termo inicial do prazo de entrega das chaves, posto que vinculam a entrega das chaves ao financiamento:

“A previsão para entrega de chaves será de 17 Dezessete meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis.” (fl. 62 - quadro resumo)

“Na hipótese de contratação de financiamento bancário pelo(a) PROMITENTE COMPRADOR(A), fica este(a) ciente de que a entrega das chaves somente irá ocorrer com a assinatura do respectivo contrato e mediante a liberação dos recursos para a PROMITENTE VENDEDORA.” (fl. 68 - Cláusula Quinta)

“
Em caso de imóveis cujo contrato de financiamento à construção já tenha sido quitado pela Promitente Vendedora, ou ainda cujas obras estejam sendo realizadas com recursos próprios a previsão para entrega de chaves será de 3 meses após a averbação do habite-se.
” (fl. 62 - quadro resumo).

Ademais, entendo que, apesar de o “habite-se” ter sido emitido em 18.02.2013 (fl. 304), ou seja, antes mesmo da assinatura do contrato, mas não tendo sido averbado, também não se aplicaria ao caso a cláusula que prevê,
in litteris:

“Na hipótese de imóveis prontos, com habite-se averbado, a entrega prevista será de
3 meses após a assinatura do presente contrato.
” (fl. 62 - quadro resumo) (grifo próprio)

Diante desse contexto, em que nenhum dos quatro prazos previstos no “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” podem ser utilizados para a situação da autora, entendo que a controvérsia deve ser solvida à luz do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, consubstanciado no art. 47 do CDC,
ex vi
:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Desse modo, dentre as quatro hipóteses apresentadas, a terceira —
“Na hipótese de imóveis prontos, com habite-se averbado, a entrega prevista será de 3 meses após a assinatura do presente contrato”
— é a que, uma vez adaptada à realidade fática, melhor atende à legítima expectativa da consumidora e confere um mínimo de segurança jurídica ao pacto, sendo esta adotada para aferição do atraso na entrega das chaves.

Posto isso,
fixo como termo inicial
para contagem do prazo de entrega o dia
05.07.2013
, por ser a data de assinatura do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" (fl. 61/73).

Fincada essa premissa, o prazo para entrega das chaves, de 3 meses, seria
05.10.2013
, se estendendo até
03.04.2014
, já computado o prazo de tolerância de 180 dias (fl. 68), na forma da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício:

TEMA Nº 996/STJ (...) 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância
, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA TERRITORIAL. LIMITAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.075 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
É válida a cláusula de tolerância firmada em promessa de compra e venda, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos
.
2. A eficácia da sentença coletiva proferida em ação civil pública não está circunscrita "a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (Tema n. 480 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.781.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO - PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDO - ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES. 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. Preliminar de irregularidade acolhida para não conhecer parcialmente do recurso. 2. Consoante tese firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema 996) "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019). 3.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto
. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 966), "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019). 5. Constatada a mora da construtora na entrega do imóvel comercializado, impõe-se a responsabilização pelo pagamento de indenização correspondente ao prejuízo. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048219000345, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023)

Ainda,
conquanto argumente a
primeira apelada que a culpa pelo atraso recairia sobre a própria apelante em razão de inadimplência
, pelo não pagamento de “taxas de registro do imóvel, assessoria imobiliária e diferença de financiamento” (fl. 234/270),
invocando para tanto a exceção do contrato não cumprido
(art. 476, CC),
vislumbro que tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, do extrato juntado pela primeira apelada em suas contrarrazões (id. 12259118), verifico que as parcelas passaram a ser inadimplidas somente a partir de 26.02.2014, o que se sucedeu logo após as diversas tentativas de contato realizadas pela apelante por email, no início de fevereiro de 2014, buscando esclarecimentos sobre os valores que estavam sendo cobrados,
ex vi
:

“Boa tarde Wesley,

Gostaria de alguns esclarecimentos referente a compra do meu apartamento. sempre que eu procuro voces para ter algum esclarecimento, voces me mandam ligar para o portal de relacionamentos. Já liguei muitas vezes e não tive resposta alguma. e sequer me passam um email de uma pessoa responsável com quem eu possa conversar. quero saber o porque eu ainda não recebi o contrato de compra do apartamento e porque eu recebo tantas cobranças que não me foram informadas no ato da compra, e o porque que esses valores cobrados não constam no meu extrato de pagamentos. vocês me informaram que o valor do ITBI. seria de dois mil á dois mil e quinhentos reais, e eu recebi um boleto no valor de RS 4000,00.

Eu não procurei a MRV para fazer a compra do apartamento, vocês me procuram, ate hoje não me mostraram o apartamento e ainda querem que eu pague o registro sem sequer receber o contrato de compra do mesmo.

Estou aguardando respostas. peço que você encaminhe este email para o setor responsável.”

(fl. 141 - email de 10.02.2014)

“Bom dia Wesley,

Conforme informei nos e-mails anteriores, recebi uma cobrança de ITBI no valor de R$ 4.000,00, eu procurei a prefeitura e me informei de que o valor cobrado de ITBI é de 2% no valor do imovel. sendo que o valor do imóvel é de: R$ 114.887,00, o valor cobrado do ITBI deveria ser de: R$ 2.297,74 e levando em consideração que é meu primeiro imóvel e estou comprando pelo programa minha casa minha vida, eu tenho direito a 50% de desconto neste valor. sendo assim o valor cai para R$ 1.148,87. pedi para que a funcionaria da prefeitura rastreasse o valor pago e não foi encontrado registro de ITBI no meu nome. então eu peço que voces me enviem o numero de registro do ITBI para eu verificar na prefeitura.

Quero uma explicação de o porque a MRV esta me cobrando um valor tão auto em cima do ITBI. e ainda não recebi o contrato de compra e venda do apartamento.

No dia 12/02/2014 por volta das 14:45 hs. eu liguei para o portal de relacionamento para solicitar o numero de registro do ITBI e solicitar que me enviem o contrato de compra do apartamento. mais ainda não obtive respostas. então peço a você que verifique para mim.

Protocolo de atendimento.

MRV4084037 - referente a solicitação de contrato.

MRV4084024 - referente a solicitação do registro de ITBI.

PS. Você ainda não me respondeu aos e-mails anteriores”

(fl. 142 - email de 17.02.2014)

“Prezados,

Não reconheço esta divida, isto não esta de acordo com o que me foi informado no momento da compra. Ja paguei outros valores que não consta no meu extrato de pagamentos e aguardo esclarecimento sobre os mesmo, pois já abri vários chamados com o portal de relacionamentos. e ainda não recebi a minha via do contrato de compra e do financiamento. também enviei alguns e-mails para o Wesley Andrade (gerente da unidade onde efetuei a compra) pedindo esclarecimentos referente essas cobranças e solicitando o contrato de compra do apartamento.”

(fl. 137 - email de 20.02.2014)

Diante desse panorama fático, não há como reconhecer a exceção do contrato não cumprido na hipótese vertente, pois os débitos tidos como inadimplidos (taxas de registro do imóvel, assessoria imobiliária e diferença de financiamento), além de terem sido, em parte, reconhecidos como abusivos pela r. sentença (taxa de assessoria), foram impostos à consumidora de forma obscura, em violação ao dever de informação qualificada, clara e adequada (art. 6º, III, do CDC). Daí ser possível inferir tenha se revelado a inadimplência da consumidora como uma reação à conduta omissiva e pouco transparente da construtora, que não prestou esclarecimentos sobre os débitos questionados, especialmente ao se sopesar o contexto do programa “Minha Casa, Minha Vida” e o fato de que era o primeiro imóvel da apelante.

Desta forma,
a recusa da apelante em continuar pagando parcelas sobre as quais pairava fundada dúvida era legítima, não tendo o condão de afastar a mora da construtora
.

Em evolução,
conforme venho me manifestando em casos similares, conquanto cediço que o mero descumprimento contratual não configura, por si só,
lesão extrapatrimonial
, entendo que o longo atraso na entrega do imóvel enseja frustração das legítimas expectativas introjetadas no consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento decorrente do simples inadimplemento contratual, o que configura abalo à esfera moral.

A respeito do tema, o c. STJ já assentou que “
o atraso na entrega do imóvel por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.651.327/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024).

No mesmo sentido: “
o longo período de atraso no cumprimento da obrigação contratual, como a entrega de imóvel ou a baixa de gravame, é capaz de gerar dano moral passível de ser reparado
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.032.438/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Confira-se, ainda, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA E DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADAS. DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE 09 MESES. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I – Homologado o pedido de desistência do recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. II – Homologado o pedido de desistência parcial do recurso de JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA. III – Conforme já definiu o STJ mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento naquela Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável. IV -
O atraso na entrega das chaves por um período de 09 meses, para além da privação do uso do bem que legitimamente aguardava a Autora, fora a Apelante obrigada a firmar contrato de aluguel para ter uma moradia, viu-se desiludida em seu sonho de adquiri a casa própria, a revelar uma realidade que não pode ser encarada como mero descumprimento contratual, o mero atraso, o mero dissabor, porquanto sujeita a Autora a indevida e angustiante espera, própria a gerar repercussão negativa na vida de qualquer homem médio.
IV – Apelo conhecido em parte e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0008913-38.2020.8.08.0012, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 09.01.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória movida em face de construtora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do empreendimento, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título; condenou a construtora ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente e à devolução da taxa de assessoria e intervenção. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A Apelante pleiteia a reforma da sentença apenas para incluir a condenação por danos morais, sob alegação de prejuízos financeiros e violação de direitos personalíssimos devido ao atraso na entrega do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel, aliado à cobrança de taxas indevidas, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado para eventual indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais
. 4.
O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização. 5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável, observados o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes do Tribunal em casos similares
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJES, Data: 02/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0021292-50.2016.8.08.0012, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes. 2.
A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000084-23.2021.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. VALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por comprador de imóvel em construção. 2. Pedido julgado procedente em relação aos danos materiais e improcedente no tocante aos danos morais. Recurso do consumidor. 3. O c. STJ reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 4.
O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido em parte
. Maioria de votos. (TJES, Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005082-84.2017.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório, uma vez que o imóvel deveria ter sido entregue até
03.04.2014, mas só o foi em 08.06.2015 (fls. 678/680),

fixo-o em R$ 5.000,00, o que considero razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação, estando, ademais, em consonância aos parâmetros jurisprudenciais fixados na jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos julgados acima reproduzidos).

Prosseguindo, a apelante sustenta, ainda, a
cobrança indevida do ITBI em valor superior ao previsto na legislação municipal,
alegando que, sobre o valor do imóvel de R$ 114.887,00, a alíquota de 2% resultaria em R$ 2.297,74, mas lhe foi exigido o montante de R$ 4.000,00.

A esse respeito, apesar da conduta da construtora de não discriminar tais valores, a análise da documentação acostada pela primeira apelada (fls. 308/309) demonstra que o valor de R$ 4.000,00, acrescido de R$ 110,37, não se refere apenas ao ITBI, mas também aos emolumentos cartorários necessários ao registro do imóvel, despesas estas que, por força contratual (Cláusula Oitava, fl. 72) e legal (art. 490, CC), são de responsabilidade do comprador:

“Correrão por conta exclusiva do(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) todos os impostos, tributos e quaisquer despesas decorrentes da transferência do imóvel, tais como: escritura, ITBI, registro, despachante, cadastro, despesas com Alienação Fiduciária em Garantia e outras.”

Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição.

Portanto, a insurgência da apelante parte de premissa equivocada, ao considerar que o montante se referia exclusivamente ao imposto, quando, na verdade, engloba também os emolumentos cartorários.

Dessa forma,
não se vislumbra a existência de cobrança a maior a título de ITBI
.

Por fim, pleiteia a apelante a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo, o que não merece prosperar, pois considero que o patamar fixado em 10% pelo Juízo
a quo
revela-se adequado à complexidade da causa, considerando o trabalho e o grau de zelo despendidos pelos patronos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por CLEIDIANA RODRIGUES GOMES e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença apenas para condenar a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A ao pagamento de R$ 5.000,00 à apelante, a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso, qual seja, 04.04.2014 (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), incidindo a Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, ante o parcial provimento dado ao recurso (Tema nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)